Tribunal: TJDFT
Processo: 0717798-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717798-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA RAMALHO HUMANN AGRAVADO: KATYA VALERIA THIEME DE BARROS VIEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VERA LUCIA RAMALHO HUMANN (executada), contra a r. decisão de ID 85502740 dos autos originais, proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0701388-69.2021.8.07.0007, ajuizado por KATYA VALERIA THIEME DE BARROS VIEIRA, rejeitou a impugnação apresentada. Inconformada, a executada recorre. A agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. Na origem inexiste decisão deferindo referida benesse a requerida/agravada. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Analisando os autos, denota-se que, para apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária maior comprovação quanto à alegada hipossuficiência. Conforme se infere dos autos de origem, há informação de que a parte executada recebe duas pensões por morte, que, segundo a parte agravada alega, seriam em torno de R$ 9.000,00. Desse modo, com a devida vênia, mas, considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade relativa, entendo necessária a comprovação da atual situação econômica - financeira da recorrente, para aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza ou pedido. Destarte, deverá a recorrente carrear aos autos cópias dos três últimos contracheques relativos às suas rendas/pensões, bem como declaração de imposto de renda dos últimos dois anos (2019/2020 e 2020/2021), assim como os extratos bancários e de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 4 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator